Tribunal: STF
Processo: ACO 632
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) propôs contra o Estado do Pará, o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Andrade Gutierrez S.A. e 31 ocupantes ação discriminatória de terras devolutas localizadas em área correspondente à faixa de 100 quilômetros de ambos os lados da BR-158, no trecho entre os Municípios de São Félix do Xingu e Altamira, no Estado do Pará. Pretende ver reconhecido o domínio da União (eDocs 3 e 4, fls. 1-3 e 31-33).



    Afirmou incluir-se o imóvel entre os bens do ente central da Federação, nos termos do art. 4º, I, da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda de n. 1, de 17 de outubro de 1969, ante o reconhecimento, pelo Decreto-Lei n. 1.164, de 1º de abril de 1971, da indispensabilidade da área à segurança e ao desenvolvimento nacional. 



    Requereu a citação do Estado do Pará, da sociedade anônima Andrade Gutierrez e, por edital, das 31 pessoas indicadas como ocupantes da área (eDoc 4, fls. 1-3 e 31-33). 



    Em 27 de novembro de 1998, comunicou a realização de vistorias no local, as quais concluíram haver, àquela altura, entre duas mil e duas mil e quinhentas famílias ali instaladas. Manifestou interesse em proceder à regularização fundiária (eDoc 10, fls. 24-26). 



    A Construtora Andrade Gutierrez S.A., em 22 de abril de 1999, informando ocorrida em 1994 a devolução do imóvel à União, requereu a própria exclusão do polo passivo (eDoc 10, fl. 47).



    O Instituto de Terras do Pará (Iterpa), em 5 de abril de 2000, apontou a ausência de interesse processual do Incra. Dispôs-se a atuar como litisconsorte do ente estadual. Aludindo à revogação do Decreto-Lei n. 1.164/1971, frisou que a área em disputa foi reincorporada ao Pará (eDoc 10, fls. 85-89). 



    Em 14 de fevereiro de 2002, o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Marabá assentou a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo (eDoc 10, fls. 145-146). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 21 de janeiro de 2015, preconizou o envio ao Juízo Federal de primeira instância para a apreciação da demanda entre o Incra e os particulares, ao argumento de que o reconhecimento do domínio do ente central importa no afastamento da titularidade estadual (petição/STF n. 1.202/2015).



    O Estado do Pará e o Iterpa, em 20 de março de 2015, sustentaram configurado o domínio do primeiro sobre a gleba. Realçaram a intenção de proceder à regularização fundiária da área (petição/STF n. 12.478/2015). 



    O Incra declarou não se opor ao pedido formulado pela Construtora Andrade Gutierrez S.A. (petição/STF n. 83.623/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, assim prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo. 



    A evolução da jurisprudência desta Corte impõe o declínio do caso ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Marabá, por não se tratar de hipótese entre as previstas no citado dispositivo constitucional. 



    A configuração da competência originária decorrente do mencionado preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo. 



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão revela natureza patrimonial, restrita à definição da titularidade de terras devolutas, sem impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo. 



    Em outras oportunidades, o Supremo já se reconheceu incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo” para afirmar que a simples litigância a envolver a União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal. 



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em contexto semelhante, no âmbito da ACO 693 AgR, o ministro Alexandre de Moraes, Relator, embora reconhecesse a competência do Supremo por já ter sido saneado o processo, assim consignou em decisão mantida, de forma unânime, pelo Colegiado: 



    É certo que a jurisprudência deste TRIBUNAL tem entendimento seguro no sentido de só autorizar a instauração de sua competência diante da existência de contenda que, a par de antagonizar os entes federados, expresse a potencialidade de abalar os valores que informam o próprio pacto federativo. Nesse sentido, esta CORTE tem expressado o entendimento de que é preciso distinguir o litígio entre entes da Federação – que se restringe ao âmbito intersubjetivo – do verdadeiro conflito federativo, que transborda os limites da demanda a ponto de poder debilitar o próprio equilíbrio das relações estabelecidas entre as comunidades políticas que integram o Estado brasileiro. Para configurar-se a norma do art. 102, I, “f”, da CF/1988, portanto, não é suficiente a existência de mero conflito patrimonial (ACO 1048 QO/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 31/10/2007; ACO 1.295-AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/12/2010; ACO 690 AgR/TO, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/8/2016; ACO 570 AgR-segundo/RR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/2/2016). 



    No caso concreto, dadas as características deste processo, a rigor não se teria presente conflito federativo na magnitude exigida para o deslocamento da competência jurisdicional a esta Suprema Corte. Como já ressaltado, conquanto o objeto litigioso tenha tido por gênese a disputa dominial entre pessoas políticas (União e Estado de Tocantins) sobre bens imóveis localizados atualmente em território do Estado de Tocantins, a pretensão ora deduzida se restringe à regularização dominial de determinado bem imóvel, reivindicado pela União, mas que se encontra atualmente na posse de particulares, cujo título translativo outorgado pela ITERTINS comportou registro no Serviço de Registro de Imóveis competente. Em síntese, não se pode visualizar, em princípio, a superveniência de grave conflito federativo, de modo a comprometer as relações entre entes políticos, decorrente do deslinde a ser dado ao mérito de um pedido reivindicatório de bem imóvel, com possível configuração de evicção dos particulares em face do alienante. 



    Esse o quadro, impõe-se a remessa ao Juízo competente. 



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação cível originária e determino o envio do processo ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Marabá. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator